Tribunal: TJSP
Processo: 1002269-48.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação cível – Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente - Transporte aéreo nacional – Extravio definitivo de bagagem – Indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00 e material em R$ 5.650,00, que não comporta alteração – Quantum dentro do limite de direitos especiais de saques - DES - Recurso da ré - Pretensão de reforma para julgar a ação

Ementa:
Apelação cível – Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente - Transporte aéreo nacional – Extravio definitivo de bagagem – Indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00 e material em R$ 5.650,00, que não comporta alteração – Quantum dentro do limite de direitos especiais de saques - DES - Recurso da ré - Pretensão de reforma para julgar a ação improcedente ou reduzir as indenizações – Descabimento - Danos morais caracterizados - Indenização fixada com razoabilidade - Danos materiais comprovados - Recurso do autor - Pretensão de majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 – Não acolhimento – Inexistência de qualquer situação excepcional que justifique a pretendida majoração - Precedentes - Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.